Tribunal: STF
Processo: AI 799551
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 



    As razões recursais da preliminar de repercussão geral não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido, nem com as razões do recurso extraordinário.



    A parte recorrente, portanto, não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Agravo regimental a que se nega provimento.